Tribunal: TJSP
Processo: 2029061-32.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA - OCORRÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO, MANTIDAS AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. Existe omissão no Acórdão quanto à alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta à ré 'Facebook', eis que a decisão colegiada não tratou da questão levantada em sede de agravo de instrumento,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA - OCORRÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO, MANTIDAS AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. Existe omissão no Acórdão quanto à alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta à ré 'Facebook', eis que a decisão colegiada não tratou da questão levantada em sede de agravo de instrumento, pelo que se impõe o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para análise da questão, com a sua rejeição, mantidas as conclusões do aresto.